Tribunal: TJDFT
Processo: 0738110-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738110-55.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: OPENDF SERVICOS DE INFORMATICA INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA - ME, MARCO ANTONIO NETTO DA QUINTA, ELIANA DE JESUS MOTA DA QUINTA DECISÃO Intimado o Banco-agravante sobre a noticiada perda do objeto do recurso (id. 52602337), ele compareceu aos autos para "noticiar que houve o acordo celebrado entre as partes e, portanto, requer a extinção do feito" (id. 53256843). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora